Tribunal: TJDFT
Processo: 0735372-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735372-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE VOIGT FIGUEIREDO, SONIA CAMARGO VOIGT FIGUEIREDO AGRAVADO: MARSONIA BEZERRA DOS ANJOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Henrique Voigt Figueiredo e Sônia Camargo Voigt Figueiredo contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, afastou a prejudicial de decadência e destacou que os honorários periciais devem ser antecipados pelos réus, ora agravantes (autos de no 0703247-70.2023.8.07.0001, ID no 165690134 e no 166783743). 2. Os agravantes, em suma, argumentam que os honorários periciais devem ser rateados com a agravada, conforme previsto no art. 95 do CPC, uma vez que se trata de produção de prova pericial pleiteada por ambas as partes. 3. Esclarecem que a distribuição do ônus da prova não pode se confundir com a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Logo, somente poderiam ser responsabilizados pelo pagamento se fossem os únicos a terem pleiteado a prova. 4. Sustentam que a decadência estaria configurada, pois houve o transcurso de mais de 1 ano desde a posse da agravada no imóvel (23/2/2012) e não há comprovação da preexistência dos vícios alegados em momento anterior à entrega do bem (data limite 23/2/2013). 5. Subsidiariamente, afirmam que a pretensão indenizatória apresentada pela agravada estaria prescrita, pois aplica-se o prazo previsto no art. 206, §3o, inciso V do Código Civil (3 anos), o qual transcorreu antes do ajuizamento da ação de conhecimento. 6. Destacam que o imóvel possui certidão de matrícula, foi autorizada a expedição do alvará de construção, assim como da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, com a expedição da Carta de Habite-se, demonstrando que a estrutura do imóvel era segura o suficiente para garantir a integridade dos seus ocupantes. 7. Reforçam esse argumento no fato de a Caixa Econômica Federal ter informado que houve a apresentação de declarações pelo técnico responsável, indicando a observância das boas práticas de engenharia na execução da construção e a utilização de materiais em conformidade com as normas técnicas brasileiras. 8. Pedem a antecipação de tutela recursal para que seja declarada a decadência, diante do transcurso de 8 anos desde a posse da agravada no imóvel. Alternativamente, diante da natureza indenizatória da demanda, que seja reconhecida a prescrição, pois houve o transcurso de mais de 3 anos desde os fatos relatados na petição inicial. 9. Também pugnam pela reforma da decisão para que os honorários periciais sejam divididos entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC, pois a prova foi pleiteada por ambas. 10. Preparo (ID no 50518511 e no 50518512). 11. Cumpre decidir. 12. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 13. A decadência e a prescrição alegadas pelos agravantes não estão configuradas, pois os vícios apontados pela agravada somente foram identificados no imóvel a partir de outubro de 2020 e evidenciados após a vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Goiás, em 4/12/2020. 14. Como a demanda foi distribuída em 15/7/2021, observou-se o prazo legal necessário para afastar a ocorrência da decadência e da prescrição, conforme ponderado na decisão recorrida. 15. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 16. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 17. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 18. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 19. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Conforme destacado na origem, a controvérsia está fundamentada na necessidade de: “a) verificação da causa dos referidos danos/avarias, se decorrentes de vício construtivo/defeito oculto preexistente à venda ou de conduta atribuível à autora ou terceiros, como falta de manutenção, reforma/construção inadequada; b) necessidade de cumprimento das etapas previstas nos orçamentos apresentados para realização dos reparos necessários no imóvel e c) eventual valor devido a título de danos materiais e morais.” 20. Após determinação de emenda à inicial, a agravada apresentou petição substitutiva em que pleiteou a realização de perícia para apurar os danos existentes no imóvel (ID no 155466390, pág. 14 dos autos de origem). 21. Os réus, ora agravantes, também apresentaram pedido de produção de prova pericial, nos termos do ID no 162833126, págs. 45 dos autos principais. 22. Contudo, durante o saneamento do feito, foi determinada nova intimação das partes para, dentre outros aspectos, especificar as provas que pretendiam produzir (ID no 165690134, págs. 1-4). 23. Em resposta, a agravada pediu apenas a produção de prova oral, além da análise da documentação já apresentada (ID no 165567902, pág. 10): “[...] Por fim, além dos documentos já colacionados aos autos que comprovam a ciência inequívoca dos vícios ocultos, bem como os danos ocasionados e valores de reparo, requer a produção da prova oral, com o depoimento pessoal das partes litigantes e a oitiva de testemunhas que também compraram casas dos requeridos, objetivando demonstrar quem construiu e vendeu essas casas, os danos ocasionados em suas residências, quem acionou os requeridos para reparo de seus danos e o que ocasionou esses abalos estruturais, conforme rol a seguir [...]” 24. Logo, constata-se que houve renúncia da prova pericial por parte da agravada, ao passo que os agravantes reiteraram o pedido, conforme consta no ID no 162833126, pág. 45, motivo pelo qual devem ser os responsáveis pelo adiantamento dos honorários periciais. 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo (antecipação de tutela recursal) pleiteado pelos agravantes. DISPOSITIVO 26. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 27. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO